Tribunal: TJMT
Processo: 1024832-23.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024832-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Divirjo da relatora. (voto anexo) Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Acompanho a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024832-23.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1024832-23.2025.8.11.0002

Recorrente:
Edller Felix Rodrigues.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE EM CADA PERÍODO.
TEMPUS REGIT ACTUM
. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL NÃO CONFIGURADA. SÚMULA VINCULANTE N.º 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO DESRESPEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, com fundamento na ausência de provas que demonstrassem erro nos valores pagos pelo município de Várzea Grande-MT. O autor sustenta que o adicional deveria incidir sobre o seu salário base atual, e não sobre a classe e nível inicial da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal deve ser calculado sobre o salário base do cargo efetivo ou sobre a classe e nível inicial da carreira, considerando as sucessivas alterações legislativas locais e seus respectivos períodos de vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Várzea Grande-MT, sofreu modificações ao longo do tempo, sendo necessário aplicar a legislação vigente em cada período, nos termos do princípio
tempus regit actum
.

4.

Entre maio e outubro de 2021, a Lei Complementar municipal n.º 4725/2021 previa que o adicional incidia sobre o salário base do cargo efetivo e as fichas financeiras demonstram o cumprimento dessa norma pelo município.

5.

A partir de outubro de 2021, com a entrada em vigor da Lei Complementar municipal n.º 4809/2021, o adicional passou a incidir sobre a classe e nível inicial da carreira, sendo essa a regra atualmente aplicada, de forma válida e conforme os parâmetros legais vigentes.

6.

A alegação de decisão surpresa não se sustenta, pois a legislação municipal é de conhecimento obrigatório do julgador, que pode aplicá-la de ofício ao caso concreto.

7.

A tese de violação à irredutibilidade salarial não se confirma, pois não restou demonstrada redução no valor total da remuneração do servidor, sendo lícita a alteração da base de cálculo por meio de nova lei específica, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

8.

A aplicação da Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal também não é cabível, pois não ficou demonstrado que o adicional tenha sido calculado com base no salário mínimo, mas sim conforme previsto na legislação municipal, que determina sua incidência sobre a classe e nível inicial da carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor público municipal deve observar a legislação local vigente à época dos pagamentos, nos termos do princípio
tempus regit actum
.

2.

A alteração legislativa que modifica a base de cálculo do adicional de insalubridade não configura afronta à irredutibilidade salarial, desde que preservado o valor nominal da remuneração total.

3.

A fixação da base de cálculo sobre a classe e nível inicial da carreira, quando prevista em lei municipal, não infringe a Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso XV; Código de Processo Civil, artigo 10; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Lei Complementar municipal n.º 4725/2021, artigo 77; Lei Complementar municipal n.º 4809/2021, artigo 78; Súmula Vinculante n.º 4 do Supremo Tribunal Federal

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1079267-18.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025, publicado em 13.02.2025

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024832-23.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1024832-23.2025.8.11.0002

Recorrente:
Edller Felix Rodrigues.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edller Felix Rodrigues.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 331277856)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovado o recebimento adicional de insalubridade calculado de forma equivocada pelo município recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

331277857): a parte autora defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 331277864): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024832-23.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1024832-23.2025.8.11.0002

Recorrente:
Edller Felix Rodrigues.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Edller Felix Rodrigues contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória ajuizada pelo recorrente em face do Município de Várzea Grande-MT.

Conforme se extrai da inicial, o autor recorrente pleiteia a correção do cálculo matemático do adicional de insalubridade, alegando que este deveria incidir sobre o seu salário base atual e não sobre a classe e nível inicial da carreira, conforme praticado pelo município.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença aplicou legislação estranha à lide, configurando decisão surpresa, além de asseverar que o Estatuto do Servidor Público, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar n.º 4725/2021 garantem que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário base do cargo efetivo. Ademais, salienta haver, no caso concreto, violação ao princípio da irredutibilidade salarial, ressaltando que o cálculo do adicional sobre o salário mínimo é vedado pela Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

Em contrarrazões, o município recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que o adicional de insalubridade possui caráter transitório (
propter laborem
) e que o recorrente já recebe o adicional no grau máximo de 40%, conforme previsto na legislação municipal vigente.

Pois bem. A Controvérsia cinge-se em definir qual a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal de Várzea Grande-MT, considerando as sucessivas alterações legislativas sobre o tema, bem como se a municipalidade vem aplicando corretamente a base de cálculo efetivamente devida.

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário analisar a evolução legislativa municipal sobre o tema:

1) A Lei Municipal n.º 1164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), em sua redação original, previa, em seu art. 77:

"Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo."

2) Posteriormente, a Lei Complementar Municipal n.º 4008/2014 alterou essa disposição, passando a estabelecer:

"Art. 1º Aos servidores públicos municipais que trabalham com habitualidade em locais insalubres será concedido o adicional de insalubridade, nos termos das normas vigentes e regulamentares.

Parágrafo único. O adicional de insalubridade disposto no caput deste artigo incide sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor."

3) Em 06/05/2021, a Lei Complementar n.º 4725/2021 novamente modificou o art. 77 da Lei n.º 1164/1991:

"Art. 77. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radiotivas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo."

4) Finalmente, em 13/10/2021, a Lei Complementar Municipal n.º 4809/2021 promoveu nova alteração, reorganizando a matéria:

"Art. 77. Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo.

Art. 78. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, fazem jus a um adicional de insalubridade nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor."

Do exame detido das fichas financeiras juntadas pelo recorrente, verifica-se que o Município de Várzea Grande-MT aplicou corretamente as legislações conforme suas respectivas vigências.

Especificamente no período de maio a outubro de 2021, quando vigorava a Lei Complementar n.º 4725/2021, observa-se que o salário base do recorrente era de R$ 1.366,94 e o adicional de insalubridade foi pago na quantia de R$ 546,78, correspondendo exatamente a 40% do salário base, conforme determinava a legislação então vigente.

A partir de outubro de 2021, com a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 4809/2021, o adicional de insalubridade passou a incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor, e não mais sobre o salário base do cargo efetivo, conforme expressamente previsto no art. 78 da referida lei.

As legislações devem ser analisadas nos períodos de suas vigências, em obediência ao princípio
tempus regit actum
.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO . CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL POR PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA . PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante, pleiteando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS. Alega desvirtuamento do regime temporário devido à sucessividade de contratos desde 2017, por prazo superior ao limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sucessividade das contratações temporárias da recorrente, por prazo superior ao permitido pela legislação vigente à época dos atos, caracteriza desvirtuamento do regime de contratação temporária; (ii) determinar se a recorrente faz jus ao pagamento do FGTS em razão da nulidade dos contratos .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que os contratos temporários da recorrente foram renovados sucessivamente entre 2017 e 2023, totalizando 80 meses de vínculo, evidenciando desvirtuamento do regime temporário.

A sentença de origem aplicou retroativamente as Leis Complementares nº 719/2022 e 755/2023, que ampliaram o prazo máximo de contratação temporária. Contudo, em respeito ao princípio do tempus regit actum, os atos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua prática, sendo aplicável a Lei Complementar nº 600/2017, que limitava o prazo a 24 meses .

A sucessividade contratual e o desempenho de atividades permanentes no mesmo cargo/função descaracterizam a excepcionalidade do vínculo temporário, em violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal e à Lei Complementar estadual nº 600/2017.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/1990, é devido o depósito do FGTS para contratos declarados nulos, quando mantido o direito ao salário, sendo este o caso da reclamante.

A jurisprudência é pacífica quanto à descaracterização do contrato temporário em situações de sucessividade e extensão indevida, reconhecendo o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido .

Tese de julgamento:

A sucessividade de contratos temporários por prazo superior ao limite legal caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nos casos de nulidade do contrato temporário, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8 .036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art . 19-A; LINDB, art. 6º; Lei Complementar estadual nº 600/2017, art. 11; Lei Complementar nº 719/2022 e nº 755/2023; Lei nº 9.099/1995, art . 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024655-96.2024 .8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10792671820238110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)”.

Quanto à alegação de decisão surpresa, não há que se falar em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a legislação municipal é aplicável desde sua publicação, independentemente de ter sido expressamente mencionada na petição inicial ou na contestação. O juiz, ao julgar, deve aplicar o direito ao caso concreto, conforme o princípio
iura novit curia
(o juiz conhece o direito).

No que tange à irredutibilidade salarial, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração da forma de cálculo de vantagens, desde que não haja redução do valor nominal da remuneração total. No caso em análise, não ficou demonstrada qualquer redução no montante global da remuneração do recorrente.

Por derradeiro, quanto à alegação de que o adicional estaria sendo calculado sobre o salário mínimo, em violação à Súmula Vinculante n.º 4 do STF, tal argumento não procede, pois a legislação municipal expressamente estabelece que a base de cálculo é "a classe e nível inicial da carreira do servidor", e não o salário mínimo, o que pode ser corroborado com as fichas financeiras juntadas aos autos.

Assim, considerando que o Município de Várzea Grande-MT vem aplicando corretamente a legislação municipal vigente no cálculo do adicional de insalubridade, não há razão para a reforma da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Conforme o Ofício nº 860/2025, noticiou-se a interposição de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, atinente à controvérsia acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, especificamente quanto à utilização do salário mínimo como parâmetro.

Registre-se, de início, que não há determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a matéria. Todavia, a inexistência de comando expresso de sobrestamento não afasta o reconhecimento da repercussão jurídica da controvérsia, sobretudo quando se está diante de discussão reiterada no âmbito dos Juizados Especiais, com potencial de multiplicação de demandas e risco concreto de decisões conflitantes.

A matéria objeto do pedido de uniformização “
insalubridade base de cálculo salário mínimo
” possui natureza eminentemente jurídica e transcende o interesse subjetivo das partes, revelando-se apta a impactar casos análogos que versem sobre a mesma controvérsia normativa. Ainda que se alegue distinção fática entre os processos, verifica-se que o núcleo da discussão permanece similar, pois reside na definição do critério jurídico de cálculo da verba remuneratória.

Nesse contexto, com a devida vênia ao entendimento majoritário, compreendo que, embora inexistente determinação formal de suspensão, a repercussão do tema recomenda o reconhecimento de sua relevância jurídica e a adoção de cautela na apreciação da matéria, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema.

Assim, divirjo para reconhecer a relevância da controvérsia objeto do pedido de uniformização, por se tratar de matéria reiterada e com potencial reflexo em inúmeros feitos semelhantes, notadamente quanto à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026